Tribunal: TJDFT
Processo: 0002806-51.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Verifico que ausente a anotação da penhora determinada pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Processo n.o 2011.01.1.0077383-8, no valor de R$ 13.937,64). Assim, traslade-se cópia do mandado de penhora anexado nas folhas 99/100 do id 7959904 do Precatório n. 0016707.28.2010.8.07.0000 para os presente autos e anote-se a penhora em desfavor da credora MARIA DO CARMO DINIZ. Analisando autos, verifica-se que há duas penhoras relativas ao crédito de MARIA DO CARMO DINIZ - uma determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Processo n.o 2012.09.1.002299-5, no valor de R$ 29.729,54 – fls. 16/17 do id 8183567) e outra pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Processo n.o 2011.01.1.0077383-8, no valor de R$ 13.937,64, consoante mencionado acima). De todo modo, considerando o conteúdo do art. 37, "caput", da Resolução n.o 303/2019 - CNJ, o qual determina que cabe ao juízo da execução estabelecer a ordem de preferência no caso de concurso de penhoras, oficie-se ao juízo de origem, a fim de que estabeleça a ordem de preferência entre as penhoras acima noticiadas. Encaminhe-se cópia dos documentos de ID n.o 8183567 - fls. 16/17 e da fl. 99/100 do id 7959904 do Precatório n. 0016707.28.2010.8.07.0000. Sem prejuízo da determinação acima, oficie- se ao Juízo da 7a Vara Cível de Brasília e da 1a Vara Cível de Samambaia/DF solicitando que informe a esta Coordenadoria o valor atualizado da penhora realizada no rosto dos autos do processo originário n. o 2011.01.1.0077383-8 e 2012.09.1.002299-5, respectivamente, a qual tem como executado MARIA DO CARMO DINIZ. Instrua o ofício com cópia da respectiva penhora. Por fim, tendo em vista a certidão de id 14068135, cumpra-se, com urgência, a decisão de id 12832082 que deferiu o pedido de preferência constitucional formulado pelo credor(a) MARIA DO CARMO DINIZ. Para tanto, dê-se vistas dos autos ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto